Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001448-60.2019.8.07.0005 RECORRENTE: TIAGO ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (porte ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 3. Aplica-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, cuja pena aplicada é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ. 4. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 33 do Código Penal, ao rejeitar o pedido de reanálise do regime prisional fixado. Requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que foi fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça à pessoa e, teve a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar ser descabido a fixação do regime inicial aberto, por ser o réu reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o c, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023